Tribunal: TJBA
Processo: 8000684-20.2023.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000684-20.2023.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALANA VITORIA SANTANA DOS SANTOS BORGES

Advogado(s)
:
ETIENNE VAZ SAMPAIO MAGALHAES

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA EM UNIVERSIDADE PÚBLICA PELO SISTEMA DE COTAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REQUISITOS NÃO PREEN
CHIDOS.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada por candidata cuja matrícula foi indeferida em universidade estadual, sob o fundamento de descumprimento de requisitos do sistema de cotas.

Fato relevante. Recorrente alegou ter sido aprovada em vestibular e impossibilitada de apresentar certidão de quitação eleitoral em razão de sua menoridade à época. Sustentou, ainda, que cursou parte do ensino fundamental em instituições privadas como bolsista integral e que possuía direito à matrícula por meio da política de cotas.

As decisões anteriores. Sentença indeferiu a segurança, considerando que o indeferimento da matrícula decorreu da não comprovação de escolaridade integral em escola pública e da ausência de comprovação de renda familiar compatível com o limite estabelecido em edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o deferimento da matrícula no sistema de cotas sociais quando a candidata: (i) não apresenta certidão de quitação eleitoral por ser menor de idade; (
ii
) estudou parte do ensino fundamental em escolas privadas na condição de bolsista integral; e (
iii
) não comprovou renda familiar compatível com os requisitos do edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ausência da certidão de quitação eleitoral, em razão da menoridade da candidata, não impede por si só a matrícula, conforme previsão constitucional (CF/1988, art. 14, § 1º, II, “c”).

6. Contudo, a matrícula foi indeferida por ausência de cumprimento de outros requisitos do edital, como a exigência de escolaridade integral em escola pública e comprovação da renda familiar.

7. O edital exige que a escolaridade seja realizada exclusivamente em escola pública. A frequência parcial em instituições privadas, ainda que como bolsista integral, não satisfaz tal exigência.

8. A documentação apresentada não comprova renda familiar bruta mensal inferior a quatro
salários mínimos
, conforme exigência da alínea “m” do edital.

9. A existência de decisões judiciais favoráveis em casos análogos não vincula a presente demanda, dada a diferença fática e documental.

10. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo, ausente quando a controvérsia depende de dilação probatória ou não há atendimento integral às exigências legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de certidão de quitação eleitoral por menoridade não impede o direito à matrícula em universidade pública. 2. A matrícula no sistema de cotas exige o cumprimento integral das exigências do edital, incluindo escolaridade exclusivamente em escola pública e comprovação de renda familiar compatível.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 14, § 1º, II, “c”; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TRF1, AC 0001980-71.2018.4.01.3900, Rel. Des. Federal Maria do Carmo Cardoso, 5ª Turma, j. 17.09.2019; TJBA, AI 8012598-05.2018.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, 5ª Câmara Cível, j. 18.02.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº

8000684-20.2023.8.05.0112
, que tem como Apelante
ALANA VITORIA SANTANA DOS SANTOS BORGES
e como Apelado
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
os Desembargadores componentes da PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem pelas seguintes razões.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA